Tribunal: TJSP
Processo: 1016647-79.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-04
Data de publicação: 2021-01-04

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Ação revisional de cláusulas contratuais – Cédula de crédito bancário - Autorização para a cobrança da taxa de juros efetiva anual contratada, consoante orientação do Recurso Especial Repetitivo n° 973.827-RS e Súmula no 541 do STJ - Anatocismo inocorrente no período da normalidade da avença - Existência de prova de expressa pactuação da possibilidade de capitalização de

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Ação revisional de cláusulas contratuais – Cédula de crédito bancário - Autorização para a cobrança da taxa de juros efetiva anual contratada, consoante orientação do Recurso Especial Repetitivo n° 973.827-RS e Súmula no 541 do STJ - Anatocismo inocorrente no período da normalidade da avença - Existência de prova de expressa pactuação da possibilidade de capitalização de juros em periodicidade inferior a 12 meses em data posterior às MP nos. 1.963-17/2000 e 2.170-36/2001 e Lei no 10.931/2004 para todo o tempo de vigência da cédula - Improcedência mantida - Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000000071
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016647-79.2019.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante
RODRIGO SANTIAGO DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
VOLKSWAGEN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 4 de janeiro de 2021.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016647-79.2019.8.26.0554 - Santo André - Voto no 43083 - rk
2
VOTO No: 43084
APEL. No: 1016647-79.2019.8.26.0554
COMARCA: Santo André (4a V. Cível)
APTE.: Rodrigo Santiago de Oliveira (A)
APDO.: Banco Volkswagen S.A. (R)
CONTRATO BANCÁRIO
Ação revisional de cláusulas
contratuais Cédula de crédito bancário - Autorização para a
cobrança da taxa de juros efetiva anual contratada, consoante
orientação do Recurso Especial Repetitivo n° 973.827-RS e
Súmula no 541 do STJ - Anatocismo inocorrente no período da
normalidade da avença - Existência de prova de expressa
pactuação da possibilidade de capitalização de juros em
periodicidade inferior a 12 meses em data posterior às MP nos.
1.963-17/2000 e 2.170-36/2001 e Lei no 10.931/2004 para todo
o tempo de vigência da cédula - Improcedência mantida -
Recurso improvido.
1. Trata-se de ação ordinária de revisão de contrato
(cédula de crédito bancário, emitida em 24.10.2018, no valor de
R$13.119,75, a ser resgatada em 18 parcelas fixas de R$771,75, fls.
43/48) intentada por Rodrigo Santiago de Oliveira contra Banco
Volkswagen S.A., julgada improcedente pela r. sentença de fls.
219/227, de relatório a este integrado, restando o autor condenado ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
arbitrados em 10% sobre o valor da causa (R$6.844,63, fls. 17),
ressalvada a gratuidade a ele concedida.
Apelou o autor em busca da reforma alegando, em
resumo, que (1) a capitalização dos juros é indevida e (2) a taxa de juros
devem ser limitada a 12% ao ano (fls. 234/249).
A insurgência é tempestiva, foi respondida e é isenta
de preparo (artigo 98, § 3o, do CPC).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016647-79.2019.8.26.0554 - Santo André - Voto no 43083 - rk
3
É o relatório.
2. O recurso descomporta provimento.
3. No que tange aos juros é válida e eficaz a taxa de
encargos livremente pactuada ou aceita pelas partes (taxa de 2,59% ao
mês e anual de 35,91%, fls. 45).
O certo, data venia de r. argumentos dissonantes, é
que a Súmula no 596 do STF continua atual e eficaz. As limitações
constantes da Lei da Usura (Decreto no 22.626/33) e da Lei de
Economia Popular (Lei no 1.521/51) aplicáveis a outros segmentos da
economia, não vinculam as instituições financeiras, inexistindo
definições legais quantitativas para o lucro patrimonial ou spread
bancário bem como para os encargos suscetíveis de contratação ou
cobrança.
Nesse mercado os negócios regem-se basicamente
pela Lei no 4.595/64 (Reforma Bancária), havendo diplomas especiais
que regulam determinadas modalidades de operações e Resoluções e
normas do Banco Central do Brasil que estabelecem procedimentos a
serem adotados na captação e destinação dos recursos existentes.
Não há, de outro lado, seguramente, ofensa alguma à
isonomia constitucional em excluir da incidência do Decreto no
22.626/33 as instituições financeiras, porquanto se cuida de empresas
autorizadas a operar no ramo, sujeitas a controle e fiscalização do
Poder Público, não se encontrando, pois, em situação de igualdade com
as demais entidades que, sem preencher os requisitos legais,
resolvessem se imiscuir no mesmo mercado.
Acerca do tema o E. Superior Tribunal de Justiça,
traduzindo escorreita postura, firmou o seguinte entendimento:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016647-79.2019.8.26.0554 - Santo André - Voto no 43083 - rk
4
“PROCESSUAL
CIVIL
-
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL -
CONTRATO BANCÁRIO - ABERTURA DE CRÉDITO - LIMITAÇÃO DE
TAXA
DE
JUROS
-
CONSELHO
MONETÁRIO
NACIONAL
-
COMPETÊNCIA - AUTORIZAÇÃO PRÉVIA - DESNECESSIDADE -
OMISSÃO - OCORRÊNCIA - EMBARGOS ACOLHIDOS - EFEITO
MERAMENTE ACLARADOR.
1 - Esta Corte firmou entendimento no sentido de
que a Lei no 4.595/64 continua em vigência, persistindo no nosso
ordenamento jurídico a autorização conferida ao Conselho Monetário
Nacional para limitar os juros praticados pelas instituições financeiras.
Precedentes.
2 - A autorização do Conselho Monetário Nacional
para a livre contratação dos juros remuneratórios só se faz necessária
em hipóteses específicas, decorrentes de expressa exigência legal, tais
como nas cédulas de crédito rural, industrial ou comercial. Assim,
dispensada a prova de prévia autorização do CMN para fixar a taxa de
juros além do patamar legal no caso em concreto. Precedentes.
3 - Embargos de declaração acolhidos, para sanar
omissão, nos termos explicitados.” (STJ-4a Turma, EDcl no AgRg no
REsp no 679.211-RS, Reg. no 2004/0085074-8, J. 13.12.2005, vu, Rel.
Min. JORGE SCARTEZZINI, in Revista Eletrônica da Jurisprudência do
STJ).
“PROCESSO CIVIL AGRAVO DE INSTRUMENTO -
CONVERSÃO EM RECURSO ESPECIAL - AGRAVO REGIMENTAL -
CONTRATO BANCÁRIO - ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA-
CORRENTE - JUROS REMUNERATÓRIOS - LEI DE USURA -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016647-79.2019.8.26.0554 - Santo André - Voto no 43083 - rk
5
INAPLICABILIDADE - ACÓRDÃO A QUO ASSENTE EM MATÉRIA
EXCLUSIVAMENTE
CONSTITUCIONAL
-
INOCORRÊNCIA
-
FUNDAMENTO
NÃO
ATACADO

AUTORIZAÇÃO
DO
CMN
-
DESNECESSIDADE - DESPROVIMENTO.
1 - O Tribunal a quo não assentou a sua decisão em
matéria exclusivamente constitucional (a autoaplicabilidade do art. 192,
§ 3o, da Constituição Federal), porquanto, também fez referência à Lei
de
Usura
(Dec.
22.626/33)
e
à
Lei
4.595/64,
afastando
a
impossibilidade de conhecimento e provimento do recurso por este STJ.
2 - No que tange aos juros remuneratórios, esta Corte
Superior de Justiça firmou-se no sentido de que, com a edição da Lei
4.595/64, não se aplicam as limitações fixadas pelo Decreto 22.626/33,
de 12% ao ano, aos contratos celebrados com instituições integrantes
do Sistema Financeiro Nacional (Súmula 596 do STF), salvo nas
hipóteses de legislação específica. Precedente (REsp 334.267/RS,
dentre outros).
3 - A exigência de comprovação da autorização do
Conselho Monetário Nacional, para que a taxa de juros possa ser
cobrada em percentuais acima de 12% ao ano, só se aplica às cédulas
de crédito rural, comercial e industrial (créditos incentivados), as quais
são regidas por legislação própria, inocorrentes no caso sub judice.
Precedentes (AgRg nos REsp nos. 631.139/RS e 703.058/RS).
4 - Agravo Regimental desprovido.” (STJ-4a Turma,
AgRg no REsp no 536.832-MS, Reg. no 2003/0134015-7, J.
23.08.2005, vu, Rel. Min. JORGE SCARTEZZINI, in Revista Eletrônica
da Jurisprudência do STJ).
A Augusta Corte Superior, em julgamento de Recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016647-79.2019.8.26.0554 - Santo André - Voto no 43083 - rk
6
Especial Repetitivo, consolidou a jurisprudência acerca da legalidade da
cobrança de juros remuneratórios em contratos bancários quando não
há prova da taxa pactuada ou ajustada cláusula sem indicação do
percentual a ser observado, nos termos seguintes:
“BANCÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE
DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONTRATO
QUE NÃO PREVÊ O PERCENTUAL DE JUROS REMUNERATÓRIOS A
SER OBSERVADO.
I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE
CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.
ORIENTAÇÃO - JUROS REMUNERATÓRIOS
1 - Nos contratos de mútuo em que a disponibilização
do capital é imediata, o montante dos juros remuneratórios praticados
deve ser consignado no respectivo instrumento. Ausente a fixação da
taxa no contrato, o juiz deve limitar os juros à média de mercado nas
operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for
mais vantajosa para o cliente.
2 - Em qualquer hipótese, é possível a correção para
a taxa média se for verificada abusividade nos juros remuneratórios
praticados.
II - JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO
- Consignada, no acórdão recorrido, a abusividade na
cobrança da taxa de juros, impõe-se a adoção da taxa média de
mercado, nos termos do entendimento consolidado neste julgamento.
- Nos contratos de mútuo bancário, celebrados após

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016647-79.2019.8.26.0554 - Santo André - Voto no 43083 - rk
7
a edição da MP no 1.963-17/00 (reeditada sob o no 2.170-36/01),
admite-se a capitalização mensal de juros, desde que expressamente
pactuada.
Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa
parte, provido. Ônus sucumbenciais redistribuídos.” (STJ-2a Seção,
REsp n° 1.112.879-PR, J. 12.05.2010, vu, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI,
DJe 19.05.2010).
In casu, o contrato entabulado entre as partes prevê
(taxa de 2,59% ao mês e anual de 35,91%, fls. 45), assim pactuadas
taxas compatíveis com as praticadas pelo mercado financeiro em
operações do mesmo jaez, não havendo falar em excessividade ou
abusividade a ser reconhecida e extirpada do referido negócio jurídico.
Impende lembrar que a instituição financeira apelada não está obrigada
a obter autorização do Conselho Monetário Nacional para cobrar taxa
de juros acima de 12% ao ano, pois o negócio jurídico em causa não se
inclui entre aqueles em que o Estado exerce maior dirigismo, a exemplo
da cédula de crédito rural, comercial e industrial.
Anota-se, por oportuno, que a taxa de juros foi
prefixada e, consequentemente, o valor das parcelas era fixo (fls. 45).
Desse modo, não há falar em abusividade dos juros, onerosidade
excessiva ou nulidade do negócio jurídico por descumprimento do art.
46 e demais normas do Código de Defesa do Consumidor, posto que a
apelante teve conhecimento dos elementos essenciais do mútuo em
questão antes de sacramentada a contratação.
No que tange aos juros remuneratórios, impende
assinalar que a informação (clara e precisa) é princípio basilar nas
relações de consumo (art. 4°, inc. IV, do CDC) e direito fundamental do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016647-79.2019.8.26.0554 - Santo André - Voto no 43083 - rk
8
consumidor (art. 6°, inc. III, do CDC). Em matéria contratual o art. 46
do CDC estabelece o efeito decorrente da ausência de conhecimento
prévio do conteúdo do contrato pelo consumidor ou a ausência de
compreensão do sentido ou alcance das cláusulas contratuais
ambíguas ou mal redigidas, qual seja, os contratos de consumo não
vincularão os consumidores. Vale dizer, para que os consumidores se
vinculem às obrigações previstas nos contratos não basta que ele tenha
conhecimento prévio do conteúdo do contrato mas, sobretudo, que ele
compreenda perfeitamente o sentido e o alcance de suas cláusulas,
caso contrário, o contrato será inexistente (plano da existência) ou a
cláusula será considerada nula (plano da validade).
Preocupado com a proteção do consumidor e com a
necessidade de que ele seja esclarecido de todos os elementos que
compõem as operações de crédito é que o legislador consumerista
inseriu no bojo da Seção II do Capítulo VI da Lei n° 8.078/90 o art. 52,
exigindo que o fornecedor de produtos ou serviços que envolvam a
outorga de crédito e financiamento informe prévia e adequadamente o
consumidor sobre “I preço do produto ou serviço em moeda corrente
nacional; II montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual de
juros; III
acréscimos legalmente previstos; IV
número e
periodicidade das prestações; V
soma total a pagar, com e sem
financiamento”. Assim, caso porventura incidam encargos financeiros
sobre o saldo devedor sem que exista expressa previsão contratual ou
constem no instrumento de forma mascarada, disfarçada e dúbia,
impossibilitando que o consumidor tenha conhecimento e compreensão
clara, precisa e adequada, tem-se que tais encargos não o vinculam, ou
seja, são havidos como não pactuados, nos termos do art. 46, caput, do
CDC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016647-79.2019.8.26.0554 - Santo André - Voto no 43083 - rk
9
No entanto, in casu, a previsão da taxa de juros
mensal e anual (fls. 45) atende o princípio da informação previsto no
art. 52 do CDC, estando, pois, autorizada a instituição financeira
apelada a cobrar do apelante, na forma contratada, o referido encargo,
consoante orientação pretoriana do C. Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial Repetitivo n° 973.827-RS, que determina que “a
previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa
efetiva anual contratada”, assertiva convertida na Súmula no 541 da
Augusta Corte Superior.
4. No que toca ao anatocismo pretensamente ilícito
denunciado, impõe-se, agora, adotar a orientação firmada pela E. Corte
Suprema, que reconhece a legalidade da capitalização dos juros
remuneratórios em periodicidade inferior a um ano, nos contratos
bancários celebrados posteriormente à MP no 1.963-17, publicada em
31.03.2000 e revigorada pela MP no 2.170-36, de 23.08.2001 (DOU de
24.08.2001), com previsão expressa dessa prática negocial, conforme
Recurso Extraordinário no 592.377-RS, em que foi admitida a
repercussão geral (art. 543-B do CPC) da questão relativa à
constitucionalidade do disposto no art. 5o da Medida Provisória no
2.170-36, de 23.08.2001, de que resultou a síntese adiante transcrita.
“EMENTA: CONSTITUCIONAL. ART. 5o DA MP
2.170/01.
CAPITALIZAÇÃO
DE
JUROS
COM
PERIODICIDADE
INFERIOR A UM ANO. REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA EDIÇÃO DE
MEDIDA PROVISÓRIA. SINDICABILIDADE PELO PODER JUDICIÁRIO.
ESCRUTÍNIO ESTRITO. AUSÊNCIA, NO CASO, DE ELEMENTOS
SUFICIENTES PARA NEGÁ-LOS. RECURSO PROVIDO.
1.
A jurisprudência da Suprema Corte está

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016647-79.2019.8.26.0554 - Santo André - Voto no 43083 - rk
10
consolidada no sentido de que, conquanto os pressupostos para a
edição de medidas provisórias se exponham ao controle judicial, o
escrutínio a ser feito neste particular tem domínio estrito, justificando-
se a invalidação da iniciativa presidencial apenas quando atestada a
inexistência cabal de relevância e de urgência.
2. Não se pode negar que o tema tratado pelo art. 5o
da MP 2.170/01 é relevante, porquanto o tratamento normativo dos
juros é matéria extremamente sensível para a estruturação do sistema
bancário, e, consequentemente, para assegurar estabilidade à dinâmica
da vida econômica do país.
3. Por outro lado, a urgência para a edição do ato
também não pode ser rechaçada, ainda mais em se considerando que,
para tal, seria indispensável fazer juízo sobre a realidade econômica
existente à época, ou seja, há quinze anos passados.
4. Recurso extraordinário provido.” (STF-Sessão
Plenária, RExt. 592.377-RS, J. 04.02.2015, mv, Rel. Min. MARCO
AURÉLIO, Rel. do Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI).
Vige também a Lei no 10.931, de 02.08.2004, cujo
art. 28, especificamente para a cédula de crédito bancário, prevê
expressamente a possibilidade de capitalização de juros em
periodicidade inferior à anual.
In casu, a cédula de crédito (quadro 3 e cláusula 1,
fls. 45) contém cláusula expressa admitindo a capitalização mensal de
juros remuneratórios, não havendo, portanto, anatocismo ilícito a ser
reconhecido ou expurgado, mesmo para eventual período de inadimplência.
5. Isto posto nega-se provimento ao recurso e
majoram-se os honorários advocatícios do ex adverso em 15% do valor
da causa (R$6.844,63, fls. 17) atualizado (art. 85, § 11, do CPC),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016647-79.2019.8.26.0554 - Santo André - Voto no 43083 - rk
11
ressalvada a gratuidade judiciária concedida ao acionante.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica